Tribunal: STF
Processo: Rcl 13239
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DE TRIBUNAL SUPERIOR QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que não é cabível reclamação ou agravo nos próprios autos contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, na forma do art. 543-B do CPC. Precedentes. 2. A autoridade reclamada não admitiu o recurso extraordinário, tendo em vista a inexistência de repercussão geral da matéria nele versada (análise dos pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de Tribunal Superior). Precedente do Plenário: RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto. 3. Inocorrência de erro grosseiro. 4. Agravo a que se nega provimento.